Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Desacato. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistência de outras provas.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância e sequer em atitude suspeita --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas, é caso de absolvição.
3 - Apelação do acusado provida. Prejudicada a do Ministério Público.